Tribunal: TJMT
Processo: 0002416-69.2016.8.11.0010
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002416-69.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 009.212.761-41 (APELANTE), MARLA DENILSE RHEINHEIMER - CPF: 926.701.990-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE E INCAPACIDADE
–
SENTENÇA BASEADA EM LAUDO PERICIAL PRODUZIDO PELO JUÍZO –
INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que não há incapacidade laborativa, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. Considerando que a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou o apelante clinicamente bem como os documentos médicos apresentados no ato da perícia para emissão de seu parecer, além da inexistência de argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia realizada, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS

contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Jaciara/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária e/ou Auxílio Doença Acidentária no 0002416-69.2016.8.11.0010, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, revogando a decisão liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença atacada se baseou única e exclusivamente no laudo médico pericial, que se mostrou superficial, uma vez que admite a existência de patologia, mas a ausência de incapacidade, não obstante os laudos médicos apresentados no bojo da ação nem o contexto social.

Alega que apresenta limitação decorrente de sequela conforme laudo médico emitido por médico ortopedista e traumatologista, que afirma que o apelante está incapacitado e não possui condições de exercer suas atividades laborais, e que tais documentos não foram considerados pelo juízo quando da prolação da sentença.

Sustenta não ter condições físicas para trabalhar e que não tem aptidão para labor que não requeira esforço físico face a sua escolaridade e funções habituais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença que julgou improcedente os pedidos, levando-se em consideração os laudos médicos e exames apresentados que indicam a incapacidade total e permanente do apelante (
ID 9559466 – fls. 133/141
).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 8671543 – fl. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 10305463).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valore da causa (ID 41849453), com retorno dos autos em razão de julgamento de Recurso Especial

STJ (ID 42620112).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ROBSON ALCANTARA DOS SANTOS, atualmente com 38 anos, ajuizou em 26/07/2010 a presente ação previdenciária, após ter sofrido acidente de trabalho e com perfuração da córnea e do cristalino do olho direito, causando-lhe a cegueira de 100% do olho direito, com sequelas no olho esquerdo, incapacitando-o para o labor.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que não assiste razão ao apelante.

O juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, §1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 8671511), respondendo aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, que foram intimadas para manifestação.

Verifica-se que o perito do juízo concluiu pela capacidade do apelante, como se vê:

5

- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluimos o autor sofreu um acidente de trabalho conforme laudo médico que consta nos autos com perda da visão no olho direito e olho esquerdo normal.

Não há incapacidade laborativa para função de ajudante de pátio, Apenas há restrições para trabalho em altura, espaço confinado, uso de arma de fogo, motorista profissional e atividades que exigem boa visão em ambos os olhos (Obs. As atividades habituais do autor não exigem).

O autor se enquadra como pessoa portadora de deficiência (PPD) visual no olho direito conforme a legislação vigente.

O autor não é incapaz para a vida independente.

Da mesma forma, em resposta aos quesitos no 4.2 e 4.7, formulados pelo próprio demandante, o perito assim respondeu:

4.2. Em virtude desse acidente o Autor passou a sofrer problemas de cegueira no olho direito com sequelas no olho esquerdo, causando problemas de adaptação em seu meio social e, não mais conseguindo desempenhar sua profissão de ajudante de pátio e de outra de nível superior, em razão de sua pouca instrução?

R- Com perda da visão no olho direito e olho esquerdo normal. Não há incapacidade laborativa habitual como ajudante de pátio.

4.7. Caso contrário, qual a porcentagem, a título de auxilio acidente, que o Autor deve receber?

R- Não há incapacidade laborativa habitual. ”

Dessa forma, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico, tendo em vista que o mesmo além do exame clínico, se baseou em exame complementar apresentado pelo apelante no ato da perícia.

A perita é medica qualificada para o ato e devidamente inscrita no CRM/MT, e emitiu seu parecer com base nos documentos acostados nos autos e pelo exame clinico realizado no periciando.

Ressalte-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer argumento técnico-científico capaz de desconstituir a perícia médica judicial, se limitando em alegar que a perícia foi superficial, fato que não restou comprovado.

Sendo assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.
(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — NÃO CABIMENTO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, LEI 8.213/91 — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes.

Considerando que o laudo pericial concluiu que não há incapacidade total e permanente da parte Apelada para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(N.U 0003226-38.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022